Tribunal: TJES
Processo: 5012226-57.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012226-57.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012226-57.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:

MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I
–
Em
se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de p
restação de trato sucessivo, cujo termo inicial
para exercício do direito ou da pretensão
é a partir do último desconto, não há
que se cogitar de
decadência
ou
prescrição, uma vez que
quando da
distribuição do feito,
em 24/11/2023,
a
inda persistia os descontos
decorrentes do contrato objeto da
demanda.

II -
A despeito
tratar-se
a demanda de
relação de consumo,
cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato
.

I
I -
Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

I
II -
Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao
desconto mensal

do valor mínimo indicado na fatura,
bem como os
saques de
valores respectivos
que
foram depositados na conta d
a
apelante,
inclusive corroborados por gravação telefônica,
e ainda a
sua
reiterada conduta de contratação de empréstimos
,
não há que se falar
em nulidade do contrato,
restituição dos valores pagos a título de
RMC
, ou caracterização do
dano moral
, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda,
maxime quando observadas as formalidades do art.595, do Código Civil.

IV –
Recurso
provido
.
Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes. Inversão da sucumbência.
Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012226-57.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:

MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por
BANCO BMG S.A
, eis que i
nconformad
o
com os termos da sentença de
Id nº
8358970
, que julgou procedente
em parte
os pedidos formulado
s
na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
de
MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS
para: “I)
CONDENAR

o banco réu a pagar a
título de danos morais para a autora o valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais);
ii)
DECLARAR
quitado o contrato firmado entre as partes, devendo o réu cessar os descontos realizados no benefício da autora na forma do Cartão de Crédito Consignado.

Eminentes pares.
Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento d
a
autor
a
/apela
da
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Nas suas razões (
Id nº
8358972
), em apertada síntese,
a
duz
o apelante
a prescrição da pretensão e decadência do direito da autora
, uma vez que o contrato
foi celebrado em 03/08/2015, sendo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o primeiro desconto a título de reserva de margem consignável, razão pela qual a demanda ajuizada na data de 24/11/2023 supera os prazos previstos no art.27 da Lei 8.078/1990 e art.178, inciso II, do Código Civil.

C
ontudo, no caso dos autos, trata-se de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual os prazos decadencial e prescricional são renovados
mensalmente
, independentemente da data da contratação. Assim, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas nos benefícios da apelada, não se ultimando a prescrição ou decadência do direito, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição e/ou decadência.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) –
Alegação de decadência e prescrição – Prescrição – Prazo contado nos termos do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de trato sucessivo, que se renova a cada prestação – Prazo contado a partir do vencimento do contrato – Inocorrência – Precedentes desta Corte – Decadência – Inocorrência de término da execução dos serviços – Alegação afastada – Questões prejudiciais de mérito rejeitadas
. [...].
(TJ-SP - AC: 10028432320218260506 SP 1002843-23.2021.8.26.0506, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, decorrente de descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário da parte autora, o prazo renova-se mês a mês.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50007198620228210155 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado.

Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe
.
[...].
(TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

Destarte, não se cogita de prescrição ou de decadência.

A seguir
,
não há dúvida
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie,
e

ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

E isso, porque
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso,
a
apelad
a
.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou
estabelecer este
em uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, ao contrário da r.sentença, entendo que a prova documental carreada aos autos é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que a autor a /apela d a
aderiu ao
contrato denominado
“
TERMO DE ADESÃO
A PRODUTOS E SERVIÇOS / CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA PARA PAGAMENTO
”
(
Id nº
8358960
)
.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de saques autorizados e disponibilizados na conta da apelada na Caixa Econômica Federal através dos TED’s anexados ao Id nº 8358963.

Corrobora ainda que
a apelada, em gravações telefônicas disponibilizadas através dos links anexados ao corpo da contestação, bem como nas razões do apelo,
autorizou

saques complementares que
confirm
am
a ciência quanto à contratação do cartão de crédito consignado.

N
ess
a
esteira:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMOS DE AMBAS AS PARTES.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. MODALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AMPLA DIFUSÃO DAS DUAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PACTUAÇÃO DE MÚTUO INCONTROVERSA. DEBATE QUE SE RESTRINGE À MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVA A PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA ADESÃO AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PACTUAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.
(TJ-SC - APL: 50235669520218240038, Relator: Torres Marques, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA -
Ausência de indícios de coação ou restrição à liberdade de contratar quando da contratação do seguro vinculado a contrato de empréstimo consignado via cartão RMC – Gravação telefônica trazida pelo réu que reforça a tese de autonomia da vontade, na medida em que bastaria à mutuária recusar a adesão à oferta realizada
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011187020228260083 SP 1001118-70.2022.8.26.0083, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 07/03/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Outrossim,
a
cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de
“
TERMO
ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na cláusula 8.1 do contrato, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara, negritada e objetiva de que “o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara,
em negrito, com
letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art.
54, §3º, da Lei 8.078/1990.

Destaque-se, também, que
o ônus da prova do analfabetismo capaz de impedir a pactuação, bem como a compreensão das contratações e de seus termos, é de quem a alega, motivo pelo qual, no caso de inexistir elemento de prova a sugerir sua veracidade, não pode
o
contratante valer-se dele como subterfúgio para

requerer a nulidade de negócio jurídico.

E
is o entendimento dos
Tribunais
:

EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. PROVENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
ANALFABETISMO FUNCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes, qual seja, o contrato de empréstimo consignado, que originou o desconto sobre os proventos da autora, e, por outro lado, não tendo sido comprovado o vício de consentimento decorrente da alegação de analfabetismo funcional, agiu o réu no exercício regular do direito, impondo-se a improcedência do pedido é medida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.471284-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA LOCATÍCIA. ANALFABETISMO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE ATOS DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ATO DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM 2º GRAU. FIXAÇÃO.
1. Compete à parte autora, que pleiteia a nulidade do contrato por ela assinado, comprovar a situação de analfabetismo funcional como fato constitutivo de seu direito e não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 2. Ademais, em tese, o analfabetismo por si só não exclui a capacidade civil e não é causa necessária de anulação do negócio jurídico celebrado por instrumento particular, se no contexto dos autos, resta evidenciada a prática constante de diversos atos civis pela parte, por longo período de tempo, invocando, entretanto, a condição de analfabeta apenas no ato que cuja consequência se lhe apresenta desfavorável, em violação à boa-fé objetiva (venire)
. [...].(TJGO, APELACAO 0437763-09.2012.8.09.0006, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2018, DJe de 20/02/2018)

O
analfabetismo, por si só, não retira ou mitiga a capacidade civil (CC/2002, arts. 3º e 4º), não implicando na automática anulação do negócio jurídico celebrado via instrumento particular,
principalmente no caso, em que no contrato foram cumpridas as exigências do art.595, do Código Civil,
com a digital da apelada, de assinatura a rogo de terceiro e de duas (02) testemunhas devidamente identificadas.

Além disso, pelas informações contidas no benefício da apelada (Id 6530019), verifica-se que ele reiteradamente contrata empréstimos bancários com outras instituições financeiras, em valores diversos e com longos parcelamentos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro, a reforçar, assim, a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame.

Nesse sentido, pelo histórico de créditos fornecidos, é possível observar que
a época da contratação
a
dedução de empréstimos consignados consumia sua margem de 10%,
motivo pelo qual,
a forma disponível para que
ele
solicitasse novo empréstimo era por meio da modalidade Cartão de Crédito Consignado, que disponibiliza margem extra de 5% do valor do benefício, nos termos da Lei nº 13.172/2015 (que dispõe sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito).

O fato d
a
aderente
ser idos
a
e com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando
,
da análise do extrato do INSS, verifica-se
que el
a
contratou diversos empréstimos consignados
, o que afasta sua eventual falta de discernimento.

N
ão há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo a autor
a

capaz
, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem

previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

O
Mero arrependimento posterior a contratação não se confunde com vício de consentimento,
notadamente no caso dos autos,
tendo em vista que decorrido prazo superior a
oito (08)

anos
entre a celebração do contrato e a data de ajuizamento da
demanda.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui
a ciência quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.
[...].
(TJ-ES – A
pelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014
,
Segunda Câmara Cível,
Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento:
07/12/2023
)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
[...].
2 -
O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual
. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019055-07.2020.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2023)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO;
[...].
III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.

[...].
( TJMS .
Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002
, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.
Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de venda casada. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei nº 10.820/03, com redação alterada pela Lei nº 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001161-95.2019.8.26.0411; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADA - COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FIRMOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MAIS O CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DEMONSTRADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não demonstrado o vício de consentimento na formalização dos ajustes e sendo verificado que houve contratação válida, a improcedência do pedido de anulação é medida que se impõe. (...)
.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800907-15.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 28/02/2019, p: 01/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Assim é que a r. sentença
deve ser reformada, porquanto não identificado o vício do consentimento d
a
apelad
a
a impingir a nulidade do contrato
e tampouco das indenizações pleiteadas na proemial.

P
or todo o exposto,
conheço e dou
provimento ao recurso
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
invertendo-se, com efeito, os ônus da sucumbência, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto litiga a apelada sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.